Tribunal: STF
Processo: ARE 1516500
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 13):



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA - EXAME DO PEDIDO E, ASSIM, DOS LIMITES DA LIDE CONSIDERANDO AS OPÇÕES DE BENEFÍCIOS À VISTA DAS DATAS E REQUISITOS - TERMO INICIAL CONSIDERADO NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUA CONCESSÃO (CF, ART. 40, § 19), O QUE INDEPENDE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 
PRECEDENTES DO TJSP - SENTENÇA MANTIDA - 
RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 5º, XXXVI; 40, §1º, III e §5º; e 201, §9º, da CF/1988, pois criou benefício de aposentadoria especial sem prévia fonte de custeio e determinou o cálculo de benefício de forma contrária ao texto constitucional (Doc. 18, fl. 3).



    Sustenta que, “segundo informações prestadas pela Diretoria de Ensino da Região de Mirante do Paranapanema (documento anexo), o requerimento para emissão e ratificação da Validação do Tempo de Contribuição (VTC), com o objetivo de obtenção do abono de permanência foi feito com fundamento legal diferente das opções de fundamentos disponíveis no sistema SIGEPREV (SPPREV)” (Doc. 18, fl. 4). (…) “Entretanto, o autor recusou-se a providenciar a readequação dos documentos, em implicam nas assinaturas dos mesmos, no caso, dos itens ‘b’ e ‘c’”. No ponto, ressalta que “a vigência do abono de permanência é mantida pelo cumprimento de todos os requisitos da opção de fundamento legal escolhida e independe da data da expedição dos documentos solicitados” (Doc. 18, fl. 6). 



    Com base nesses fundamentos, defende que “o demandante busca, na verdade, a declaração de direito à aposentadoria especial de magistério, sem contudo, reunir os requisitos necessários para tanto” (Doc. 18, fl. 6). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem decidiu que a parte autora faz jus ao abono de permanência nos seguintes termos (Doc. 13, fls. 3-5):



    “O pedido do autor, servidor público estadual, com 
cargo de Professor, foi acolhido parcialmente para reconhecimento do direito ao abono de permanência desde a data em que ela preencheu os requisitos para tal fim.



    Respeitado entendimento do Estado de São Paulo, o 
direito é assegurado na Constituição Federal, que não o limita.



    Além disso, não consta da inicial que o autor tenha 
feito o requerimento de aposentadoria especial, como esclarece a fl. 118 em suas contrarrazões, aduzindo, ainda, que se trata do requerimento com requisitos preenchidos em 13/12/2018 (fl. 119).



    (…)



    Examinando o documento juntado pelo Estado às fls. 
50/52, junto com a contestação, a opção, relativa ao acima exposto, seria, sem paridade, a seguinte: "Direito Adquirido. Abono de Permanência a partir de 14/12/2018" (fl. 51). 




    Nesses termos, nos limites da lide, do que foi acolhido 
em sentença e à vista do recurso do Estado, há que ser mantida, assim, a decisão recorrida.



    (…)



    Numa das opções do servidor público, que foi acolhida 
em sentença, há aquela para receber o abono de permanência a partir do mês de dezembro de 2018 (fl. 51).



    No mais, já se decidiu neste Egrégio Tribunal de 
Justiça de São Paulo que independe até mesmo de requerimento-administrativo.”



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. A propósito vejam-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. (omissis...)



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República.



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.” (ADI 5026/AL, Rel. Min. ROSA WEBBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.



    2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.222.194-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente